Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1008706-11.2019.8.11.0000
RECORRENTE: KARLOS LOCK
RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KARLOS LOCK com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 22109474):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DAS AGRAVANTES – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM RECURSO INTERPOSTO PELA ORA AGRAVADA CONTRA A MESMA DECISÃO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 85, §8o do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Não prospera a pretensão do patrono das recuperandas, de majoração dos honorários de sucumbência em razão da improcedência da impugnação de crédito apresentada pela credora/agravada, se a matéria já foi analisada em outro agravo de instrumento interposto pela credora contra a mesma decisão. (N.U 1008706-11.2019.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 23180997 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 37131469.
Alega violação aos artigos 291 e 292, §3o, do CPC uma vez que o valor atribuído à impugnação de crédito, estaria em desconformidade com a regra processual, devendo prevalecer o valor pretendido, qual seja R$3.673.699,36 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), alega ainda violação ao artigo 85, §2o do CPC, uma vez que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade, e violação aos artigos 926 e 927, inciso III do CPC, uma vez que a decisão proferida estaria em desacordo com a jurisprudência do STJ, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 40066951).
Contrarrazões sob Id. 51860967.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, não determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1.812.301/SC (Tema 1046), pelo que não é o caso de sobrestamento dos autos.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa artigo 85, §2o do CPC, a parte recorrente alega que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva, sendo inclusive objeto afetação à sistemática de repetitivos, pela relevância da matéria.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV